Tribunal: TJMT
Processo: 1030328-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030328-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (EMBARGANTE), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Gilberto Antônio Rodrigues da Silva contra acórdão que deu provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agropecuária Contact Ltda., determinando nova avaliação dos imóveis por profissional especializado, às custas do executado, e afastando multa por litigância de má-fé. O embargante aponta omissão, contradição e julgamento ultra petita no acórdão embargado, alegando ausência de fundamentação para a nova avaliação, insuficiência de provas sobre o valor dos imóveis, ausência de complexidade na avaliação realizada e extrapolação dos limites do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição em relação à determinação de nova avaliação dos imóveis;
(ii) analisar se houve julgamento ultra petita pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo todos os efeitos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4.

Não há julgamento ultra petita na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois, conforme o art. 995 do CPC, o efeito suspensivo implica na suspensão de todos os efeitos da decisão agravada, estando a decisão colegiada em conformidade com o pedido formulado.

5.

A determinação de nova avaliação dos imóveis encontra respaldo no art. 873 do CPC, que autoriza a realização de nova perícia diante de indícios de erro na estimativa inicial. A divergência entre os valores apresentados pelo Oficial de Justiça e pelos documentos das partes, além da análise insuficiente de fatores relevantes ao valor de mercado, justificam a revisão técnica.

6.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado os critérios utilizados na avaliação inicial, que desconsideraram elementos relevantes como a precificação por hectare da legislação municipal e características específicas da área. A alegação de ausência de complexidade na avaliação não afasta a necessidade de revisão técnica para garantir a justa valoração dos bens.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamentação suficiente para a decisão, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados.

8.

Não se identificam vícios de omissão, contradição ou julgamento ultra petita no acórdão embargado, sendo a pretensão do embargante caracterizada por mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por sua própria natureza, implica na suspensão de todos os efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 995 do CPC.

2.

A nova avaliação dos bens é cabível nos termos do art. 873 do CPC, quando constatados indícios de erro na estimativa inicial.

3.

O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, 1.022 e 873.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018; TJMT, ED, 86644/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilberto Antônio Rodrigues da Silva
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agropecuária Contact Ltda, para determinar nova avaliação dos imóveis por profissional especializado, às custas do Executado, e para afastar a multa por litigância de má-fé.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando a ausência de fundamento para a nova avaliação, a insuficiência de provas sobre o valor dos imóveis e a ausência de complexidade na avaliação realizada.

Sustenta, ainda, que houve julgamento
ultra petita
, uma vez que a liminar teria extrapolado os limites do pedido do agravante ao suspender todos os efeitos da decisão agravada, e não apenas a adjudicação dos bens penhorados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, o embargante sustenta vícios de omissão e contradição no julgado, bem como a ocorrência de julgamento
ultra petita
. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita,
não há razão no argumento do embargante de que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento teria extrapolado os limites do pedido inicial.

O efeito suspensivo, por sua própria natureza, implica na suspensão de todos os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no art. 995 do Código de Processo Civil. Dessa forma, ao deferir a medida liminar requerida pelo agravante, a decisão liminar atuou nos estritos limites do pedido formulado, sem qualquer extrapolação ou desrespeito ao princípio da adstrição.

No que tange às alegações de contradição e omissão do acórdão embargado em relação à determinação de nova avaliação dos imóveis, igualmente não assiste razão ao embargante. A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada no art. 873 do CPC, que autoriza a realização de nova avaliação quando há indícios de erro na estimativa inicial.

A ampla divergência entre os valores atribuídos pelo Oficial de Justiça e aqueles apresentados nos autos, além da ausência de análise de elementos que influenciam diretamente o valor de mercado, justificam plenamente a determinação de nova perícia.

Ademais, quanto à alegada ausência de provas e de complexidade na avaliação dos imóveis, o colegiado analisou detalhadamente os argumentos e documentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado destacou que os critérios utilizados na avaliação inicial desconsideraram aspectos relevantes, como a precificação por hectare estabelecida na legislação municipal e as características específicas da área, elementos que reforçam a necessidade de revisão técnica.

O fato de a avaliação não ser excepcionalmente complexa não afasta a possibilidade de revisão, sendo imprescindível garantir a justa valoração dos bens para preservar a equidade no cumprimento da execução.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025